Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RELIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COBRANÇA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O indeferimento motivado de produção de prova pericial motivado não viola o devido processo legal, sobretudo porque o juízo é o destinatário principal das provas; tem o dever de indeferir a produção daquelas consideradas inúteis à resolução da lide, conforme art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Preliminar rejeitada.
2. O Decreto Distrital 26.590/2006, que regulamenta a Lei Distrital 442/1993, prevê a aplicação de multa pela CAESB quando não ocorrer o pagamento da conta pelo consumidor até a data do vencimento.
3. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), sociedade de economia mista de capital fechado, por oferecer serviço público para consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. Já o apelante/autor, destinatário final do serviço, é consumidora, nos termos do art. 2o, caput. O fornecimento de água e a prestação de serviços de esgoto estão sujeitos ao CDC, conforme previsão dos arts. 4o, VII, 6o, X.
4. A Resolução 14/2011 da ADASA prevê multa de até 2% no caso de atraso no pagamento pelo consumidor dos serviços de água e esgotos, o que se encontra em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (art. 52, § 1o, do CDC).
5. Na hipótese, diante da inadimplência do autor, mostrou-se correta a incidência dos encargos moratórios sobre o montante do débito, conforme pleiteado pela ré. Ademais, a a Contadoria Judicial concluiu que “não foi constatado excesso nos cálculos da parte apelada”.
6. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma gradação de parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.
7. Já o art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
8. Na hipótese, não houve sucumbência mínima do pedido, tendo em vista que parte relevante dos pedidos foi julgamento procedente na sentença. Todavia, com a procedência apenas parcial, o proveito econômico obtido não alcança o total estipulado de valor da causa. Diante do montante inestimável do proveito econômico, aplica-se a regra do art. 85, § 8o, do CPC.
9. Diante da a brevidade dos feitos, o lugar de prestação do serviço (todo no DF e por processo eletrônico), a importância da causa e o trabalho realizado, é justa e adequada a redução dos honorários sucumbenciais por critério de razoabilidade e proporcionalidade.
10. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido parcialmente.